Tribunal: TJES
Processo: 0013559-41.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013559-41.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINDO BEIRIZ AARAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013559-41.2013.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCINDO BEIRIZ AARAO

Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus LUCINDO BEIRIZ AARÃO, ALEX PEREIRA DA SILVA e LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). O recurso ministerial visava exclusivamente à anulação da sentença em relação ao réu Lucindo Beiriz Aarão, sob alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso interposto pelo Ministério Público foi tempestivo, considerando a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão;
(ii) determinar se a absolvição do réu Lucindo Beiriz Aarão pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 959/STJ, segundo a qual, para o Ministério Público, o termo inicial da contagem do prazo recursal é a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência ou por outro meio, mesmo para as hipóteses de leitura da sentença em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

MÉRITO.
É
unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso, o veredicto absolutório dos jurados encontra amparo em provas testemunhais e nos depoimentos dos réus, que sustentam a negativa de autoria e colocam em dúvida a identificação do réu Lucindo como autor dos crimes, em razão das condições de visibilidade e do uso de capacetes pelos supostos executores.

E
ra plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não
se
vislumbr
a
possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial para contagem do prazo recursal do Ministério Público é a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, conforme entendimento firmado no Tema 959/STJ.

O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser anulado pelo Tribunal de Segunda Instância se encontra respaldo em elementos probatórios que tornam verossímil a versão acolhida pelos jurados, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 959 dos recursos repetitivos.

STJ, HC n. 620.955/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.

STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013559-41.2013.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCINDO BEIRIZ AARÃO

Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO – PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

A defesa do apelado
suscitou preliminar de intempestividade recursal,
aduzindo que as partes foram intimadas ao final da Sessão de Julgamento, quando lida a sentença, momento em que teria se iniciado o prazo recursal ministerial.

Todavia,
entendo que o argumento não prospera, tendo em vista que
firmada tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 959/STJ), no sentido de que:

"O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado."

Vale ressaltar o entendimento de qu
e essa tese se aplica, inclusive, nos processos do Tribunal do Júri, a exemplo do seguinte precedente da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PROVIDO POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESES DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO IMPROCEDENTES.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, DO CPP), QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVOGABILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...) 3.
A tempestividade do recurso de apelação acusatório impugnado foi reconhecida consoante a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, (Tema n. 959/STJ), no sentido que: "O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado."

4. No mais, controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal de Segundo grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, foi recentemente afetada pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087).

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 620.955/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Feitas tais considerações, e
m análise dos autos, destaco que consta certidão de recebimento dos autos na Secretaria do Ministério Público de Cachoeiro de Itapemirim em 19/6/2023
(
id. 10425337, p. 91
)
, e comprovado que o recurso foi interposto em 22/6/23 (id.
10425174
),
ou seja, obedecendo o quinquídio legal.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença
(Id.
10425
347
)
, proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva, absolvendo-se o
s
réu
s

LUCINDO BEIRIZ AARÃO,
ALEX PEREIRA DA SILVA E LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS,
das acusações pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III
e IV do
Código Penal.

Nas razões recursais
(
id. 10425
348
)
, o Ministério Público requer

a
anulação
d
a

r. Sentença
,
apenas em relação à absolvição do réu LUCINDO, alegando que
a decisão do Conselho de Sentença
fora

manifestamente
contrária à
prova
dos autos.

Contrarrazões

defensivas

(
id. 10425346
)
, pugnando-
se
pelo

desprovimento
do recurso
.

A respeito dos fatos narrados nos autos, emerge da Denúncia (id. 10425176, pp. 02/12) que, em 09 de maio de 2013, por volta das 22h30min, numa escadaria do Bairro Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus Lucindo Beiriz Aarão e Willian da Silva Monteiro, aproximaram-se de Welington, pilotando uma motocicleta e utilizando capacetes, e efetuaram diversos disparos, levando-o a óbito. Em seguida, percebendo que os fatos foram observados por Uelton Ferreira de Oliveira e Gutierry Silvestre Silva, também passaram a atirar contra eles, causando a morte do primeiro e acertando um disparo no segundo.

Consta que os réus integravam uma estrutura organizada para comércio ilegal de entorpecentes, chefiada por Alex, o qual teria ordenado a Lucindo e Willian que matassem Welington, em razão de dívidas de drogas.

Narra-se,
ainda,
que
os executores teriam pedido uma motocicleta Honda Bross emprestada com Luiz Fernando.

Declarada a extinção da punibilidade do réu WILLIAN DA SILVA MONTEIRO, em razão de seu falecimento.

Devidamente processado
s
, o
s
réu
s

LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS, ALEX PEREIRA DA SILVA e LUCINDO BEIRIZ AARÃO
fo
ram

absolvido
s
pelo Tribunal do Júri, em
30/3/2023
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

N
esse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A
partir dessas balizas,
o Ministério Público argumenta a existência de provas uniformes em direção à autoria por parte do ora apelado, notadamente
os depoimentos das testemunhas Afrânio da Silva Siqueira, Astrogildo Siqueira e Antônio de Oliveira, dentre outros que teriam atribuído a autoria dos crimes ao apelado.

Entretanto, também foram colhidas provas testemunhais que corroboram a versão defensiva de negativa de autoria.

Nesses termos,
o réu LUCINDO na esfera policial
(id. 10425177, pp. 11/12) negou a autoria delitiva. E,
em juízo (
id.
10425334, pp. 22/23
),
além de
negar qualquer envolvimento no crime e que sequer estava no bairro naquela data, alegou que apenas guardou a arma a pedido de Willian, alguns dias antes de ser preso.

Há, ainda, as declarações do r
éu Luiz Fernando de Freitas neg
ando
que Lucindo tenha pedido
sua
moto emprestada (id. 10425334,
pp
. 27/28
), veículo este que supostamente teria sido utilizado pelos autores dos crimes.

Ressalto que duas testemunhas presenciais, Nilton Paulino da Cunha (id. 10425176, pp. 23) e Renan Bosser Vieira (id. 10425176, pp. 25), ouvidas na esfera policial, não apontaram a autoria delitiva ao apelado.

A vítima sobrevivente Gutierry Silvestre Afonso, ao ser ouvido enquanto estava internado, também negou conhecer os autores dos fatos (vídeo no id. 10425176, pp. 27/28).

Importante destacar que a defesa sustentou em plenário a tese de negativa da autoria, em consonância com tais provas testemunhais, bem como destacou que os indivíduos que efetuaram os disparos contra as vítimas estavam com capacete e o local não tinha boa visibilidade, razão pela qual, alega ter ocorrido uma falsa identificação do réu como autor dos fatos por algumas testemunhas da acusação.

Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Arrimado n
as considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)